Tribunal: TJES
Processo: 5003119-84.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003119-84.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DIVISÃO DE TAREFAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATUAÇÃO COMO “MULA”. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN, VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e TAISNARA RODRIGUES MARTINS contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar KETHILYN pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e condenar VITOR e TAISNARA pelo mesmo delito com incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, absolvendo todos os acusados da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico. O Ministério Público postulou a condenação dos réus pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e o afastamento do redutor do tráfico em relação a VITOR e TAISNARA. As defesas buscaram o desprovimento do recurso ministerial, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea e do tráfico privilegiado em favor de KETHILYN e a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado em favor de VITOR e TAISNARA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a existência de associação estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes; (ii) estabelecer se os réus VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN fazem jus ao redutor do tráfico privilegiado; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência da atenuante da confissão espontânea e para a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado em favor dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, relatório final do inquérito policial e laudo toxicológico definitivo, que confirmou tratar-se de maconha e crack.

4. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares revelam a existência de vínculo estável e permanente entre VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN, com divisão de tarefas voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes.

5. A apreensão de aproximadamente 33,5kg de maconha e crack, associada à existência de local destinado ao armazenamento dos entorpecentes, à logística estruturada de distribuição e à utilização de balanças de precisão, evidencia atividade criminosa organizada e não episódica.

6. A atuação de KETHILYN consistia no armazenamento e guarda da droga em seu apartamento, enquanto VITOR realizava o transporte e a distribuição dos entorpecentes, circunstâncias aptas a caracterizar o crime de associação para o tráfico.

7. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar decreto condenatório.

8. Não há elementos seguros a demonstrar a participação estável e permanente de TAISNARA RODRIGUES MARTINS na associação criminosa, sendo sua atuação restrita à condição de transportadora da droga, razão pela qual deve ser mantida sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

9. A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em favor de VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN.

10. A atenuante da confissão espontânea não se aplica à ré KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN, pois a acusada negou a prática do tráfico de drogas e alegou desconhecimento acerca do conteúdo da mercadoria armazenada.

11. A atuação da ré TAISNARA RODRIGUES MARTINS na condição de “mula” autoriza a incidência do tráfico privilegiado, mas justifica a fixação da fração redutora em patamar mínimo, em razão da relevância da função desempenhada na cadeia criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso ministerial parcialmente provido. Recursos defensivos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, aliada à divisão de tarefas e à existência de estrutura voltada ao armazenamento e distribuição de entorpecentes, caracteriza o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

3. A negativa de autoria do tráfico de drogas impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4. A atuação do agente na condição de “mula” autoriza a incidência do tráfico privilegiado, mas admite a modulação da fração redutora em patamar mínimo.

5. O depoimento de policiais militares, quando corroborado pelos demais elementos de prova, possui aptidão para fundamentar condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CP, arts. 65, III, “d”, e 69, caput. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 884528/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.230.183/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da acusação e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN
,
VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN
e
TAISNARA RODRIGUES MARTINS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, da Infância e da Juventude da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

1. CONDENAR
a acusada
KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN
como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 dias-multa.

2. CONDENAR
o acusado
VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto (detração) e 417 dias-multa.

3. CONDENAR
o acusado
TAISNARA RODRIGUES MARTINS
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto (detração) e 417 dias-multa.

Todos os réus foram absolvidos do crime de associação ao tráfico de drogas.

Em razões recursais, a acusação busca a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e o consequente afastamento do redutor do tráfico relativamente aos réus
VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN
e
TAISNARA RODRIGUES MARTINS
.

Em contrarrazões recursais, às respectivas defesas pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa da recorrente
KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN
almeja a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) e do redutor do tráfico, com a consequente fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa dos recorrentes
VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN
e
TAISNARA RODRIGUES MARTINS
pretende a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões recursais, pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso da acusação e pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos pelas respectivas defesas.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN
,
VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN
e
TAISNARA RODRIGUES MARTINS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, da Infância e da Juventude da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

1. CONDENAR
a acusada
KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN
como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 dias-multa.

2. CONDENAR
o acusado
VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto (detração) e 417 dias-multa.

3. CONDENAR
o acusado
TAISNARA RODRIGUES MARTINS
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto (detração) e 417 dias-multa.

Em razões recursais, a acusação busca a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e o consequente afastamento do redutor do tráfico relativamente aos réus VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e TAISNARA RODRIGUES MARTINS.

Em contrarrazões recursais, às respectivas defesas pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa da recorrente
KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN
almeja a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) e do redutor do tráfico, com a consequente fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa dos recorrentes VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e TAISNARA RODRIGUES MARTINS pretende a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões recursais, pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso da acusação e pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos pelas respectivas defesas.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que:

1º FATO

Em período e local iniciais não especificados, mas certamente com termo final no dia 9 de setembro de 2025, por volta das 19h, na Rua Irmã Cristina, Centro, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN, TAISNARA RODRIGUES MARTINS e VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, com previsão legal no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

No referido período, os denunciados, em comunhão de esforços e com divisão de tarefas, estabeleceram um vínculo associativo estável e permanente com o objetivo de dominar o tráfico de drogas, atividade criminosa que tem potencializado o número de mortes violentas e ataques armados no município.

Dentro da organização, KETHILYN era responsável por armazenar e guardar grande quantidade de drogas em seu apartamento, enquanto VITOR e TAISNARA atuavam na distribuição e transporte dos entorpecentes.

2º FATO

No dia 9 de setembro de 2025, por volta das 19h, na Rua Irmã Cristina, Centro, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN, TAISNARA RODRIGUES MARTINS e VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN tinham em depósito, guardavam e traziam consigo, para fins de comércio, 40 (quarenta) pedaços de maconha embalados prontos para comercialização; 6 (seis) pedras de crack pesando aproximadamente 102g (cento e dois gramas); 15 (quinze) tabletes de maconha pesando aproximadamente 15kg (quinze quilogramas); 1 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 529g (quinhentos e vinte e nove gramas); 1 (um) invólucro de maconha pesando aproximadamente 111g (cento e onze gramas); 2 (dois) pedaços grandes de crack pesando aproximadamente 1,480kg (um quilo e quatrocentos e oitenta gramas); e 15 (quinze) tabletes de maconha pesando aproximadamente 15,900kg (quinze quilos e novecentos gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, após o serviço de inteligência da Polícia Militar receber informações de que uma grande quantidade de drogas estaria no apartamento da denunciada KETHILYN, militares passaram a monitorar o local. A equipe policial observou quando os denunciados VITOR e TAISNARA chegaram em uma motocicleta, entraram no prédio e, logo em seguida, saíram carregando uma sacola grande.

Abordados, foi encontrado em posse do casal 10 (dez) tijolos de maconha, com peso aproximado de 1kg cada, e cerca de 1kg de crack.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao apartamento de KETHILYN, onde a encontraram e visualizaram uma balança de precisão e sentiram forte odor de maconha. Indagada, ela confessou que o restante da droga estava em seu quarto, onde foram localizados e apreendidos mais 9 (nove) tabletes de maconha, 40 (quarenta) pedaços fracionados de maconha (prontos para venda a R$ 100,00 cada), aproximadamente 582g de crack, três balanças de precisão e um coldre para arma de fogo.

Já no decorrer da ação policial, chegaram novas informações de que outra parte do entorpecente pertencente à associação criminosa estaria guardada em uma casa no bairro Colina, a qual teria sido alugada por um indivíduo chamado FÁBIO LAIA. De posse do endereço, os policiais foram ao local e constataram que a casa estava desabitada e com a porta aberta. Em seu interior, escondidos dentro de um fogão, foram encontrados mais 11 (onze) tijolos de substância análoga à maconha, confirmando a veracidade da informação recebida momentos antes.

Diante do ocorrido, os autores dos fatos foram presos em flagrante delito e foram conduzidos à presença da Autoridade Policial.

Nesse cenário, os réus (ora recorrentes) KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN, TAISNARA RODRIGUES MARTINS e VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN foram denunciados nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

A ré (ora recorrente) KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas. Já os réus (ora recorrentes) TAISNARA RODRIGUES MARTINS e VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN foram condenados pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido aplicada a minorante do tráfico privilegiado.

Todos os réus (ora recorrentes) foram absolvidos do crime de associação ao tráfico de drogas.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos.

A acusação busca, em razões recursais, a condenação dos réus (ora recorrentes) pelo crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Com razão, ainda que parcialmente.

A materialidade delitiva é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, relatório final do inquérito policial, bem como pelo laudo toxicológico definitivo n. 9940/2025, o qual confirmou tratar-se de substâncias entorpecentes conhecidas como crack e maconha.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que revelam, de forma segura, a existência de vínculo estável e permanente, com clara divisão de tarefas, entre os réus VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN voltado à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, ambos envolvidos com traficantes presos no Município de Governador Valadares/MG.

Em juízo, a testemunha PMES EDI CARLOS DE SOUZA LEITE, narrou com detalhes a apreensão atípica de drogas na região, e nesse contexto, recebeu informações do setor de inteligência de que ré KETHILYN armazenava grande quantidade de drogas em sua residência, provenientes de indivíduos ligados ao tráfico oriundos de Governador Valadares/MG (“Gesion e Mateus Henrique”). Esclareceu, ainda, que havia divisão de tarefas entre os envolvidos, incumbindo à ré KETHILYN o armazenamento dos entorpecentes e ao réu VITOR a distribuição da droga em larga escala.

A testemunha narrou que, após monitoramento do imóvel, os policiais visualizaram VITOR chegando a residência da ré KETHILYN, na companhia de TAISNARA, oportunidade em que ambos ingressaram rapidamente no prédio e, logo depois, saíram carregando uma sacola contendo expressiva quantidade de drogas. Após abordagem, foram encontrados aproximadamente 10kg de maconha e cerca de 1kg de crack em posse do casal.

Adicionalmente, a testemunha consignou que o réu VITOR, antes da aludida apreensão, já havia levado 10kg para o Morro da Colina, recuperados posteriormente.

Na sequência, os militares ingressaram no apartamento de KETHILYN, onde localizaram mais entorpecentes, três balanças de precisão e um coldre.
A referida testemunha afirmou, também, o que imóvel funcionava exclusivamente para armazenamento e distribuição de drogas.

Declinou, ainda, a testemunha, que
os réus VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN estariam ligados ao traficante “Mateus Henrique”
.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela testemunha PMES FAGNO FAGIOLI DA SILVA, que confirmou que o monitoramento ocorreu nas proximidades da residência de KETHILYN e que, após a abordagem de VITOR, foram encontrados mais entorpecentes no interior do imóvel.

Em interrogatório judicial, a ré KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN narrou que foi abordada na rua por uma pessoa aleatória, a qual não se recorda o nome, que, mediante pagamento de R$ 2.000,00, a solicitou para guardar uma “mercadoria”.

Afirmou, também, que não é traficante de drogas e nem usuária, além de que não tinha conhecimento do conteúdo das mercadorias.

Contudo, tal declaração colide com o interrogatório judicial prestado pelo réu VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN que afirmou que apenas recebeu a sacola, já pronta, com os tabletes de maconha (10 kg) entregues diretamente pela ré KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN.

Ambos os réus disseram que não conhecem os traficantes de Governador Valadares/MG. Contudo, não declinaram os nomes dos proprietários da quantidade de drogas apreendidas, seja por alegado desconhecido ou por receio.

Desse modo,
a exorbitante quantidade de drogas apreendidas — aproximadamente 33,5kg de maconha e crack —, aliada à existência de um ponto fixo de armazenamento, à divisão de tarefas entre os agentes e à logística estruturada de distribuição em larga escala, além dos depoimentos prestados em juízo, evidencia que a atuação dos réus VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN não era eventual ou episódica, mas sim fruto de associação estável e permanente destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes
.

Importante destacar que Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de policiais militares, quando harmônico com os demais elementos de prova, constitui meio idôneo para embasar decreto condenatório.

Assim, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma inequívoca, a prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual impõe-se a condenação dos réus VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Por sua vez, os autos revelam a participação da ré TAISNARA RODRIGUES MARTINS, namorada do réu VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN apenas como “mula”, não havendo elementos seguros que confirme a sua participação na associação ao tráfico de drogas, razão pela qual mantenho a sua absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico.

Diante da condenação dos réus VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN ao crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, passo a dosimetria.

VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN

Nada a valorar quanto aos vetores culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime.

Por sua vez, a variedade e a exacerbada quantidade de drogas apreendidas revelam as circunstâncias negativas do crime.

Registro que “o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a quantidade e a natureza dos entorpecentes podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria de ambos os crimes [tráfico de drogas e associação ao tráfico], sem que isso configure indevida majoração de pena, conforme entendimento consolidado em diversos precedentes.” (STJ - HC: 884528 PE 2024/0004452-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Diante de um vetor negativo (circunstâncias do crime), fixo a pena-base do crime previsto no
artigo 35 da Lei n. 11.343/06, 3 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 817 dias-multa
, tornando-a definitiva à míngua de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN

Em razão da identidade de fundamentos entre os réus, fixo a pena definitiva da aludida ré, relativamente ao crime de associação ao tráfico de drogas em
3 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 817 dias-multa
, tornando-a definitiva à míngua de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

CONCURSO MATERIAL:

VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN

Em razão da condenação pelo crime de associação ao tráfico, não faz jus o réu ao redutor do tráfico privilegiado, razão pela qual, ao afastá-lo, fixo a pena pelo crime de tráfico de drogas em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Ao proceder ao concurso material, fixo
a pena definitiva do réu VITOR em 8 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 1.317 dias-multa.

Atenta ao tempo em que ficou custodiado (menos de 4 meses), fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena fechado.

KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN

A ré foi condenada pelo crime de tráfico de drogas em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

A despeito das alegações da defesa, a ré não faz jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), pois afirmou em interrogatório judicial que não era traficante e nem usuária, mas tão somente guardou uma mercadoria solicitada por um terceiro desconhecido, mediante pagamento em dinheiro.

Do mesmo modo, não faz jus a ré ao redutor do tráfico, tendo em vista a sua condenação, neste voto, pelo crime de associação ao tráfico, além de ter sido apreendido em sua residência três balanças de precisão e um coldre.

Nesse contexto, ao proceder o concurso material, fixo a pena definitiva da ré em
9 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 1.442 dias-multa
.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena fechado.

Mantenho a prisão preventiva, conforme os fundamentos lançados na sentença condenatória.

Por fim, não faz jus a ré TAISNARA RODRIGUES MARTINS à aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado, pois conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça “a atuação do agente na condição de "mula", embora permita o reconhecimento do privilégio, justifica a modulação da fração redutora no patamar mínimo (1/6), dada a relevância dessa função para a cadeia criminosa.” (AgRg no REsp n. 2.230.183/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

Mantida, portanto, a pena da ré TAISNARA, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para condenar os réus VITOR GABRIEL FERNANDES GROSMAN e KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, às penas de
8 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 1.317 dias-multa e
9 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 1.442 dias-multa, respectivamente, ambos em regime inicial fechado,
além de afastar a aplicação do redutor do tráfico em relação ao réu VITOR. E,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como voto.